Tribunal: TJDFT
Processo: 0726003-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vistos, etc.. Ao analisar o título executivo apresentado o MM Juiz o considerou sem assinatura válida, nos seguintes termos: “Segundo a legislação vigente, todo documento eletronicamente assinado com o certificado digital ICP Brasil, tem validade garantida, além da integridade de sua autoria (artigo 10, MP 2.200/2001), não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, que instrui a inicial da execução a qualidade de título executivo extrajudicial. O regramento legal atualmente vigente não equipara um documento assinado com método de certificação privado àqueles que tenham assinatura com certificado emitido por entidade certificadora registrada junto à ICP-Brasil. Um dos requisitos da assinatura digital válida é o NÃO REPÚDIO. Qualquer sistema que não vincule efetivamente a pessoa à manifestação de vontade é inútil. É como se a assinatura não existisse e a prova da relação jurídica teria que ser feita por outros meios. Como no processo de execução o título executivo precisa ser líquido e certo, não pode depender de outras provas; só do que consta do título mesmo (princípio da cartularidade). No caso dos autos, não houve a demonstração de que seguidos os necessários procedimentos para comprovação da autoria e integridade, não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, a qualidade de título executivo extrajudicial. Ante o exposto, faculto emenda à inicial para ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Agravou de instrumento o Exequente, postulando reforma do “decisum” e concessão de efeito suspensivo. É o relatório. Aparentemente existem vestígios de bom direito na pretensão, calcada na interpretação § 2o artigo 10o da MP 2.200/2001, que dispõe: “O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”. Porém, não se faz presente a urgência, posto que o direito, se existir, estará preservado até que o recurso seja julgado pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, devendo o recurso prosseguir em seus ulteriores termos, ouvindo-se a Agravada. I. Brasília, 19 de agosto de 2021 Intime-se. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator